Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717619-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALDECIR PEREIRA DA COSTA E OUTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. INVIÁVEL A EMISSÃO DE PRECATÓRIO INFERIOR AO TETO DA RPV. 1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28) admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. O Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes, no especial, alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil, ao manter a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência do trânsito em julgado do agravo de instrumento, pois não observou a existência de parcelas incontroversas nos autos. Asseveram ser pacífico o entendimento segundo o qual é devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Acrescentam que o AGI 07101184-36 não possui efeito suspensivo, e por isso, manter o entendimento do acórdão atacado quanto à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que ensejaria violação ao princípio dispositivo, bem como à autoridade do decisum. Aduz que andou mal o acórdão recorrido ao obstar o pagamento do valor incontroverso em razão do sistema de pagamento, pois inobservou a necessidade do Poder Judiciário de assegura a efetividade das suas decisões, não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direcionados. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV e 100, §§3o e 5o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023